Tribunal: TJBA
Processo: 0538174-47.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0538174-47.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: VILACY BALTAZAR GALVAO

Advogado(s)
:
MARCOS ANTONIO ANDRADE registrado(a) civilmente como MARCOS ANTONIO ANDRADE, VINICIUS LIMA DE MOURA

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CONSIGNATÓRIA CUMULADA COM REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS, TABELA PRICE E TARIFA DE CADASTRO. LEGALIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA E TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

O recurso.
Apelação interposta por Vilacy Baltazar Galvão contra sentença proferida pela 18ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador que julgou improcedente ação consignatória cumulada com revisão de cláusulas contratuais de financiamento de veículo, condenando o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de dez por cento sobre o valor da causa, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

Fato relevante.
Contrato de financiamento de veículo celebrado entre o apelante e instituição financeira, com alegação de ilegalidades contratuais relativas à capitalização de juros, utilização da Tabela Price, cobrança de comissão de permanência, Tarifa de Cadastro (TAC) e Tarifa de Emissão de Carnê (TEC).

Decisão recorrida.
A sentença julgou improcedentes os pedidos autorais, reconhecendo a legalidade das cláusulas contratuais questionadas, sem enfrentar especificamente a matéria relativa à TEC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) saber se a capitalização de juros foi pactuada de forma expressa e clara no contrato de financiamento; (ii) saber se a utilização da Tabela Price constitui prática abusiva; (iii) saber se há previsão contratual de cobrança de comissão de permanência; (iv) saber se a cobrança da Tarifa de Cadastro (TAC) é legal; e (v) saber se há previsão contratual de cobrança da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A capitalização mensal de juros é permitida nos contratos bancários celebrados após 31/03/2000, desde que pactuada de forma expressa e clara, assim considerada quando a taxa de juros anual é superior ao duodécuplo da mensal, conforme Súmula 541 do STJ e jurisprudência firmada no REsp 973.827/RS (Tema 246) e REsp 1.388.972/SC (Tema 953).

No caso concreto, o contrato previu juros mensais de 2,53% e anuais de 34,95%, demonstrando pactuação expressa que autoriza a capitalização de juros, uma vez que a taxa anual é superior ao duodécuplo da mensal.

A utilização da Tabela Price não constitui prática abusiva, sendo mero consectário lógico da capitalização mensal de juros. Reconhecida a legalidade da capitalização, não há ilegalidade no método de amortização que a efetiva.

Quanto à comissão de permanência, embora seja encargo lícito quando pactuado, o contrato em análise não prevê sua incidência, dispondo apenas sobre juros remuneratórios para operações em atraso e multa moratória. Ausente previsão contratual, improcede o pedido neste particular.

A Tarifa de Cadastro (TAC) é legalmente permitida quando expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária e cobrada no início do relacionamento entre consumidor e instituição financeira, conforme Súmula 566 do STJ e jurisprudência firmada no REsp 1.251.331/RS (Tema 620). O valor de R$ 496,00 não se mostra excessivo a ponto de invalidar o ajuste.

A Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) não possui previsão no contrato juntado aos autos, inexistindo comprovação de sua cobrança.

Afasta-se a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, por ter sido arguida de forma genérica, sem indicação específica das supostas transgressões. A decisão impugnada guardou pertinência com a postulação autoral.

A omissão quanto ao enfrentamento da matéria relativa à TEC não configura nulidade da sentença, podendo ser sanada nesta instância por meio do julgamento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para enfrentamento da matéria não debatida na sentença (Tarifa de Emissão de Carnê - TEC), reconhecendo-se a ausência de sua previsão contratual. Sentença mantida em sua integralidade quanto às demais matérias decididas.

Tese de julgamento:
"1. A capitalização mensal de juros em contratos bancários é legal quando pactuada expressamente, assim considerada quando a taxa anual for superior ao duodécuplo da mensal. 2. A utilização da Tabela Price é legal como método de amortização, constituindo mero consectário lógico da capitalização de juros. 3. A Tarifa de Cadastro (TAC) é legalmente permitida quando prevista expressamente e cobrada no início do relacionamento entre consumidor e instituição financeira. 4. A ausência de previsão contratual de comissão de permanência e de Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) torna inexigível sua cobrança."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 4º, 6º, IV, 39, V, 51, IV e § 1º; CPC/2015, arts. 1.009, 1.010 e 1.013.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 27.06.2012 (Tema 246); STJ, REsp 1.388.972/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 27.02.2019 (Tema 953); Súmula 541/STJ; Súmula 566/STJ; STJ, REsp 1.251.331/RS, Rel. Min. Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 28.08.2013 (Tema 620); STJ, REsp 1.578.553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 28.11.2018 (Tema 958); TJBA, Apelação 80262614720208050001, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar, Primeira Câmara Cível, j. 27.03.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0538174-47.2016.8.05.0001
, em que figuram como apelante VILACY BALTAZAR GALVAO e como apelada BANCO VOTORANTIM S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador,

Presidente

Gustavo Silva Pequeno

Juiz Convocado/Relator